Tribunal: TJSP
Processo: 1000572-33.2024.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Contrato. Operação de empréstimo pessoal. Taxas de juros. Repactuação. Sentença de improcedência mantida. Inaplicabilidade das limitações impostas pelo Decreto 22.626/33, por força da Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal. Não comprovação da suposta abusividade, levando-se em consideração os riscos envolvidos nas operações. Apelo da parte autora desprovido.